Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725366-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE AGRAVADOS: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, MARIA ISABELA VILAÇA ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE ESPÓLIO DE: LUCÍDIO GUIMARÃES ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE visando reformar a decisão ID 197565943 proferida na ação de sobrepartilha 0739481-90.2019.8.07.0001, proposta por MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE VIDAL, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE, referente ao ESPÓLIO DE LUCÍDIO GUIMARÃES ALBUQUERQUE, em que também são herdeiras a agravante e MARIA ISABELA VILAÇA ALBUQUERQUE. A decisão recorrida ID 197565943 autorizou a venda do imóvel situado na SQN 409, Bloco J, apt. 204, Brasília – DF, por valor não inferior a R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e fixou em R$ 1.885,71 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) o valor de alugueis mensais a serem pagos pela agravante. A agravante afirma em suas razões recursais ID 60565167 que “junta avaliação de aluguel devidamente laudada no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”, que paga o IPTU, condomínio e ainda há a cobrança de taxa extra, de forma que considera o valor do aluguel fixado elevado, desproporcional e não razoável. Argumenta que existe laudo avaliando o imóvel em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), ou seja, acima do valor que foi definido pelo Magistrado, de forma que se o imóvel for vendido pelo valor fixado judicialmente, perderá valor razoável. Requer que o aluguel seja no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) levando em conta os valores já declinados ou subsidiariamente que se reconheça o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais por mês), conforme laudo que juntou, e que o imóvel não seja vendido por valor inferior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (ID 61847716) Manifestação do Ministério Público é pelo não conhecimento do recurso e caso conhecido, pelo desprovimento. (ID 62859549) Sem preparo, pois a agravante é beneficiária da justiça gratuita. (PJe 0734522-74.2022.8.07.0000) É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente no sentido de que uma vez analisada determinada matéria e os recursos cabíveis, ocorre a preclusão consumativa. Veja: [...] 4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão. [...] (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) [Grifou-se] Esta Corte tem precedente no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [Grifou-se] Ao consultar os autos de origem verifica-se que em setembro de 2022 foi proferida a decisão ID 136633893 que fixou a obrigação da herdeira agravante MARIA LUCÍLIA de pagar aluguéis em favor dos demais herdeiros, na quota de 6/7 da menor avaliação de aluguel apresentada por corretora especializada, devendo a agravante depositar os valores mensalmente, em conta judicial vinculada ao processo. Confira: Em que pese a manifestação da herdeira MARIA LUCÍLIA VILAÇA ALBUQUERQUE, afirmando que o imóvel situado na SQN 409 Bloco J, Apto 204, Brasília – DF é objeto de ação de usucapião ajuizada por ela contra o espólio, ID 114293177 e que reside no referido imóvel desde 2003, a questão já foi resolvida em ação própria, que reconheceu que o que havia era comodato, não havendo direito de usucapião sobre o imóvel mencionado (ID. 118464016). Portanto, por óbvio, o imóvel é do espólio. Nesta esteira, restou evidenciado que a herdeira MARIA LUCÍLIA faz uso exclusivo do imóvel comum, sem a concordância dos demais herdeiros, o que enseja na obrigação de indenizar os demais pela privação do bem. Desta forma, acolhendo a manifestação ministerial, ID. 121546439, fixo a obrigação da herdeira MARIA LUCÍLIA de pagar aluguéis em favor dos demais herdeiros, na quota de 6/7 da menor avaliação de aluguel apresentada por corretora especializada, devendo MARIA LUCÍLIA depositar os valores mensalmente, em conta judicial vinculada a este processo. Caso contrário, determino a imediata desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias. Intimem-se a inventariante e os demais herdeiros, caso queiram, a apresentar duas avaliações particulares, por corretores especializados, com relação ao valor do aluguel do imóvel. Prazo de 15 dias. Após, intime-se a herdeira Maria Lucília a se manifestar sobre a concordância com o pagamento dos aluguéis ou a desocupação do imóvel. [ID 136633893 na origem] Na época, a agravante interpôs recurso (Agravo de Instrumento 0734522-74.2022.8.07.0000) em relação aos aluguéis e o Colegiado da 2a Turma Cível desta Corte proferiu o acórdão 1667598 que manteve a decisão de pagamento dos alugueis pela agravante aos demais herdeiros. Confira a ementa do julgado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREBARTILHA. COBRANÇA. ALUGUEL. CABIMENTO. HERDEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. RECURSO IMPROVIDO 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de sobrepartilha que determinou à agravante pagar aluguel em favor dos demais herdeiros, na quota de 6/7 da menor avaliação de aluguel apresentada por corretora especializada. 1.1. Nas razões deste agravo de instrumento, a autora pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em tutela antecipada, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para cessar a determinação de pagamento de aluguéis ou desocupação do imóvel em seu desfavor. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela. 2. Até que os bens sejam partilhados, a herança é regulada pelas mesmas regras que regem o condomínio (art. 1.791, parágrafo único, CC). 2.1. Se um herdeiro está na posse de um imóvel usando-o exclusivamente, os outros herdeiros podem cobrar deste um aluguel proporcional ao seu quinhão. 2.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. O condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio tem direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte, a partir da citação na demanda judicial, se outro meio de interpelação não foi antes adotado. (...)” (07109524620198070006, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/10/2022). 2.3. Não se vislumbra plausibilidade jurídica para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, mantendo-se o pagamento dos alugueis pela agravante aos demais herdeiros. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1667598, 0734522-74.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) [Grifou-se] Assim, verifica-se que a questão sobre os valores do aluguel encontra-se preclusa. Apesar de a agravante apresentar atualmente, proposta isolada de um aluguel de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e querer reabrir os debates, isso não elimina a preclusão, sob pena de afrontar o art. 507 do CPC/2015 que veda a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão. Em relação ao valor do imóvel a ser vendido, constata-se que está consignado na decisão recorrida que “Na manifestação Id. 172808750, o Ministério Público pugnou pela alienação do imóvel”, “A herdeira Maria Lucilia se manteve inerte”. Observa-se que após a decisão recorrida, a agravante apresentou a petição ID 201226981 requerendo que o valor do imóvel seja R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Foi aberto prazo aos herdeiros e em seguida ao Ministério Público na origem. Avaliar o pedido da agravante para que o imóvel não seja vendido pelo valor inferior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), sem manifestação do Magistrado na Primeira Instância caracterizaria indevida supressão de instância. Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, após a manifestação ID origem 172808750 do Ministério Público pela alienação do imóvel (“Laudo de avaliação do imóvel em ID 159632006. Aponta valor de R$ 850.000,00”), “descrito no item ‘b’, por valor não inferior ao da avaliação judicial supracitada, de ID 159632006”, foi proferido o despacho ID 182145848 intimando os herdeiros sobre a cota ministerial, e a agravante manteve-se inerte. O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito do cabimento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator